Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-35.2019.8.11.0017
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTUMÁCIA VERIFICADA. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A JUSTIFICAR A AUSÊNCIA. SOLENIDADE ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
In casu, o recorrido não compareceu à audiência de conciliação, constando manifestação do patrono na data da ocorrência do ato para redesignação, afirmando que o atestado médico estaria anexo aos autos, o que não se verifica.
Comparecimento obrigatório, nos termos do Enunciado 20 do FONAJE.
Apresentada justificativa sem documento de comprovação (atestado médico). Extinção do processo por ausência do autor em audiência é medida que se impõe.
Sentença reformada.
Recurso prejudicado. Extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência injustificada do autor em audiência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BEATRIZ LUCIA DA SILVA - CPF: 012.522.351-00 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020